Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS DISPENSADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO. DEPÓSITO DE BOLSA FAMÍLIA E RENDA DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS. EXTRATOS NÃO ANEXADOS AOS AUTOS. ANÁLISE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR INVIABILIZADA. PENHORA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, “sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: "1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
3. As agravantes anexaram apenas o extrato do mês em que ocorreu o bloqueio de apenas uma conta bancária, embora possuam outras contas conforme mostrou a consulta do SISBAJUD realizada pelo Juízo a quo. A desconstituição da penhora impugnada exigia que a parte apresentasse os extratos de todas as contas bancárias e de período suficiente a revelar sua real condição financeira e o suposto comprometimento de sua subsistência ante a constrição.
4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.